Tribunal: STF
Processo: ARE 1420027
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME MATERIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. RETROATIVIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INDULTO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que, em 21.6.2018, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.704.979/MS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais interpostos pela defesa e pelo Ministério Público Federal, em acórdãos com as ementas seguintes:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156 e 186 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. 2. ABRANDAMENTO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DOS FATOS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A leitura atenta do acórdão recorrido não revela violação dos dos arts. 156 e 186 do Código de Processo Penal, haja vista a confirmação da condenação por meio da análise pormenorizada da prova feita pela acusação em confronto com aquela produzida pela defesa não caracterizando, assim, ‘inversão do ônus da prova’ ou presunção de prática ilícita, como tenta fazer crer o recorrente. Devidamente comprovada a incompatibilidade entre os valores movimentados e a ausência de declaração, encontra-se demonstrada a materialidade penal, não havendo se falar em condenação baseada em presunção ou em inversão do ônus da prova. Assim, ‘inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório’ (AgRg nos EDcl no REsp. 1.292.124/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017). No mesmo sentido: HC 405.337/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).



    2. A argumentação do agravante, no sentido de que os fundamentos utilizados na decisão agravada, para manter o regime de cumprimento da pena e a impossibilidade de substituição desta, levaram em conta circunstâncias judiciais relativas aos demais crimes, os quais foram considerados prescritos, revela inadmita inovação recursal. Com efeito, a redução da pena-base não teve o condão de repercutir sobre mencionados aspectos, uma vez que a substituição da pena e a aplicação de regime mais brando ficaram inviabilizadas não apenas com base na pena aplicada. Dessa forma, ‘na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal em virtude da ocorrência de preclusão consumativa’. (REsp 1705609/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).



    3. Embora as sonegações tenham ocorrido nos anos de 2001, 2002 e 2003, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu apenas em 15/5/2004 (e-STJ fl. 1.245). Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. Dessa forma, não se verifica o transcurso de 8 anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da denúncia, em 7/10/2010 (e-STJ fl. 1.254). Da mesma forma, não se verifica o transcurso do mencionado lapso até a publicação da sentença condenatória, em 25/2/2015 (e-STJ fl. 2.268), nem entre o último marco interruptivo e o presente momento.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 91, grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP. VERIFICAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ELEVAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTO DA APELAÇÃO REFUTADO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE POR MOTIVO DIVERSO. REFORMATIO IN PEJUS. EXTENSÃO DA ORDEM AO CORRÉU. 2. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO APTO A DESCONSTITUIR O DECISUM. OBJETIVO DE IMPEDIR A PRESCRIÇÃO. ARGUMENTO QUE NÃO CONVALIDA A ILEGADADE DA DOSIMETRIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embora tenha havido recurso do órgão acusatório postulando o aumento da pena, este cingiu-se ao argumento de que ‘o valor sonegado exigia um recrudescimento proporcional da sanção em vista da gravidade das consequências do delito’. Assim, se o Tribunal entendeu que a pena não poderia ser elevada, na primeira fase, sob a justificativa do elevado prejuízo ao erário, para evitar bis in idem, não poderia ter elevado a sanção básica por outros fundamentos não alinhados no recurso ministerial. Conforme a jurisprudência desta Corte ‘a inobservância dos limites objetivos do recurso da acusação representa manifesta violação dos princípios tantum devolutum quantum appellatum e do ne reformatio in pejus’ (AgRg no AREsp. 696.218/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 22/11/2016).



    2. Os argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal não são aptos a elidir a conclusão trazida nas decisões agravadas, porquanto devidamente demonstrado que a elevação da pena-base ocorreu com fundamento diverso àquele trazido no recurso da acusação, o qual foi, inclusive, refutado, de forma expressa, sob pena de bis in idem. Registro, por oportuno, que não há se falar em manutenção ou elevação da pena, apenas com o objetivo de se evitar o implemento da prescrição, nas hipóteses em que as decisões recorridas não apresentam fundamentação dentro da legalidade, conforme se verifica, de forma clara, ser o caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 13-14, 
e-doc. 91).



    Em 14.8.2018, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 99).



    Em 1º.2.2019, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos pela defesa (e-doc. 110).



    Em 12.2.2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESUNÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. SÚMULA 168/STJ. NÃO CABEM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUANDO A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL ESTIVER FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    1. Os embargos de divergência objetivam a resolução interna de dissenso pretoriano existente entre órgãos colegiados, a fim de que o Tribunal uniformize, internamente, a sua interpretação.



    2. O novo Código de Processo Civil trata dos embargos de divergência nos arts. 1.043 e 1.044, os quais estabelecem que esses são cabíveis quando o acórdão de órgão fracionário, em recurso especial, divergir de qualquer outro órgão do Superior Tribunal de Justiça, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito. 3. Admite-se a aplicação do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 24 a fatos ocorridos antes de sua publicação (AgRg no AREsp 
n. 1.304.750/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/5/2019).



    4. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.



    5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 114).



    Em 24.8.2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa 
(e-doc. 119).



    3. Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alegando ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República “em razão de os vv. acórdãos recorridos terem aplicado retroativamente a Súmula Vinculante nº 24 a fatos supostamente praticados antes mesmo do leading case” (e-doc. 121).



    4. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou “que esta Corte Superior de Justiça acompanhou a jurisprudência do STF, que é firme no sentido de que a Súmula Vinculante n. 24 é aplicável aos fatos anteriores a sua vigência” (e-doc. 125).



    O agravante sustenta que, “no presente caso, os fatos imputados ao Agravante datam de junho de 2001 a dezembro de 2002. O leading case deste eg. STF que deu origem à referida Súmula Vinculante – HC nº 81.611, rel. Min. Sepúlveda Pertence – foi publicado somente em 13.05.2005. Já a proposta da Súmula Vinculante nº 24, por sua vez, foi julgada apenas 11.12.2009” (fl. 4, 
e-doc. 127). 



    Assevera que haveria “enorme diferença entre aplicar a referida Súmula a fatos ocorridos em 2005, 2006, 2007, 2008, quando a discussão sobre a prejudicialidade da esfera administrativa fiscal já estava em curso na jurisprudência, e aplicá-la a fatos ocorridos em 2001, época em que a jurisprudência era pacífica e remansosa em sentido contrário, qual seja, de que o crime em questão se consumava na data da declaração falsa ao fisco” (fl. 4, 
e-doc. 127). 



    Aponta ser “o distinguishing feito no presente recurso extraordinário e, d.v., ignorado pela r. decisão agravada: a impossibilidade de se aplicar a referida súmula a fatos anteriores até mesmo ao seu leading case” (fl. 4, e-doc. 127). 



    Ressalta que haveria “a necessidade de o col. STF analisar a questão e estabelecer um marco temporal limite para a retroatividade da Súmula Vinculante nº 24, permitindo, no máximo, a sua aplicação a fatos posteriores ao seu leading case, i.e., posteriores a 13.05.2005” (fl. 4, e-doc. 127). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e se manifesta pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 129).



    5. Em 28.2.2023, o agravante pede “a concessão do indulto natalino estabelecido no Decreto n. 11.302/2.022 (...) e, consequentemente, seja declarada extinta sua punibilidade com relação ao delito do art. 1º, inc. I da Lei n. 8.137/90” (e-doc. 246).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento da afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e da prescrição dos crimes tributários, pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal ao caso, com o argumento de que os fatos típicos teriam ocorrido em datas anteriores aos julgados paradigmas.



    8. O Superior Tribunal de Justiça assentou a retroatividade da aplicação da Súmula Vinculante n. 24 e afastou a alegada prescrição. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “(...) no que concerne ao pedido de reconhecimento da prescrição, destaco, em um primeiro momento, que a existência de recurso do Ministério Público Federal, pugnando pelo restabelecimento da pena fixada pelo Tribunal de origem, não impede o exame do pleito.



    De fato, considerando-se o disposto no enunciado n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que determina não seja computado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, tem-se a pena fixada pela Corte local prescreveria igualmente em 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.



    Ademais, em virtude de os fatos terem sido praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, a qual alterou o art. 110, § 1º, do Código Penal, para afirmar que a prescrição retroativa não pode, ‘em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa’, não há óbice ao exame da prescrição retroativa nesse lapso, no caso dos autos.



    Nada obstante, verifico que, embora as sonegações tenham ocorrido nos anos de 2001, 2002 e 2003, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu apenas em 15/5/2004 (e-STJ fl. 1.245). Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 



    Dessa forma, não se verifica o transcurso de 8 anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da denúncia, em 7/10/2010 (e-STJ fl. 1.254). Da mesma forma, não se verifica o transcurso do mencionado lapso até a publicação da sentença condenatória, em 25/2/2015 (e-STJ fl. 2.268), nem entre o último marco interruptivo e o presente momento. 



    A propósito: 



    PROCESSUAL PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial ‘data anterior à da denúncia ou queixa’. 3. Afirma o embargante que no acórdão embargado não se considerou, no exame da possibilidade de extinção da punibilidade por prescrição, que os fatos (ocultação de receitas de vendas) ocorreram no período de 1997 a 2000. 4. Todavia, na espécie, por se tratar de crime contra a ordem tributária, deve ser considerado, para fins de contagem da prescrição, a constituição definitiva do crédito tributário. 5. Nos termos da Súmula Vinculante 24, ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 6. No caso dos autos, entre a data de constituição dos créditos tributários em 7/12/2004 e em 10/9/2004 e o recebimento da denúncia, ocorrido em 11/1/2010 (fl. 17, e-STJ) não transcorreu lapso prescricional superior a 8 (oito) anos, de modo que não se pode se declarar a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2018, DJe 25/05/2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental e mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    É como voto” (fls. 10-12, e-doc. 91). 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de lançamento definitivo do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade para a tipificação do crime material contra a ordem tributária, previsto nos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990. Confiram-se, por exemplo, julgado de 2003, contemporâneo aos fatos do presente caso e outro, de minha relatoria, que entendeu pela necessidade de constituição definitiva do crédito para fatos ocorridos em datas aproximadas:



    “I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, 
art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 – que é material ou de resultado –, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo” 
(HC n. 81.611, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, julgado em 10.12.2003, DJ 13.5.2005 – grifos nossos).



    “QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: IMPEDIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL DOS CRIMES MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a ausência de constituição definitiva do crédito tributário impede a persecução penal dos crimes materiais contra a ordem tributária. Precedentes. 2. (…) 3. Questão de ordem resolvida para trancar a ação penal” (AP n. 422-QO, de minha relatoria, Plenário, julgado em 27.3.2008, DJe 18.4.2008 – grifos nossos).



    Diferente do alegado pelo agravante, a retroatividade da Súmula Vinculante n. 24 não tem limitação temporal aos julgados paradigmas, pois a súmula consolidou a firme jurisprudência adotada por este Supremo Tribunal quanto à constituição definitiva do crédito tributário como condição para tipificar crime material previsto nos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990. O entendimento se mantém. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.285.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO III, DA LEI 8.137/1990. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
(RE n. 1.200.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido” 
(RE n. 1.192.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020).



    9. A apreciação do pleito recursal de prescrição da pretensão punitiva demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.137/1990 e Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE: TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 2. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 771.624-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.11.2013).



    10. O pedido de concessão do indulto natalino estabelecido no Decreto n. 11.302/2022 não foi apreciado pelas instâncias anteriores, o que importaria supressão de instância. A análise dos requisitos para a concessão do indulto natalino exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, impossível no presente instrumento processual.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora